Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto qualificado, praticado em concurso de pessoas e mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, principalmente na hipótese em que não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização de laudo pericial. Hipótese em que foi justificada a impossibilidade de perícia, haja vista não ser exigível que a entidade religiosa vítima permanecesse com os portões danificados até a realização do exame, sobretudo em razão do comprometimento da segurança do local, além da própria continuidade dos trabalhos prestados em favor da comunidade, sem se olvidar, ainda, que o conjunto probatório produzido inequivocamente conduz à constatação de que a infração penal somente pode ter sido perpetrada mediante rompimento do obstáculo. As condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes. Precedentes. De ofício, promove-se o redimensionamento da pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.